Tribunal: CARF
Processo: 19515.720767/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720767/2015-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.076 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROVED COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS E VEDACOES
- EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS. DOLO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
QUALIFICAÇÃO. VOLUME E REITERAÇÃO.
A qualificação da multa de ofício ao percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do dolo do
sujeito passivo. Não prospera a qualificação da multa quando baseada em
circunstâncias relacionadas à própria omissão, e não a um ato ilícito praticado
pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-
lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720767/2015-71
Fl. 3640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720767/2015-71

Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1402-003.906, proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão
de julgamento de 15 de maio de 2019, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-003.906
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE COBRANÇAS DE
TITULARIDADE DE TERCEIROS.
A presunção estipulada no art. 42 da Lei no 9.430/96 atribui ao sujeito passivo
o ônus de provar que não representam receitas tributáveis os depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada durante o procedimento fiscal,
mormente se tais créditos não foram registrados em sua escrituração contábil.
A demonstração de que tais créditos são de titularidade de terceiros deve ser
feita mediante associação individualizada dos depósitos à prova documental
dos títulos recebidos e do seu repasse aos alegados titulares.
ARBITRAMENTO.
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL
PARA
IDENTIFICAÇÃO DA EFETIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO.
A lei determina o arbitramento do lucro se a escrituração a que estiver obrigado
o contribuinte for imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, sem excluir desta hipótese os optantes pelo lucro
presumido. A presunção de omissão de receitas em razão de depósitos
bancários de origem não comprovada, embora evidencie receita bruta
conhecida para fins de arbitramento, não permite alcançar a efetiva natureza da
receita auferida pelo sujeito passivo para fins de determinação do lucro
presumido.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente
é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de
receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do
sujeito passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos.
Fl. 3641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720767/2015-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as arguições
de nulidade do lançamento e da decisão de 1a instância e dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir a qualificação da penalidade.

A Fazenda Nacional alega divergência com relação à aplicação da multa
qualificada, tendo seu recurso especial sido admitido nos seguintes termos – trechos do despacho
de Presidente de Câmara que deu seguimento ao recurso, grifos do original:
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Qualificação da multa de ofício aplicada”
Decisão recorrida:
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua origem
autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de fraude somente é
caracterizado se reunidas evidências de que os créditos decorreriam de receitas
de atividade, de modo a provar, ainda que por presunção, a intenção do sujeito
passivo de deixar de recolher os tributos que sabia devidos.
[...].
A autoridade fiscal entendeu caracterizada a hipótese do art. 71 da Lei no
4.502/64 porque:
a. A empresa omitiu de sua contabilidade contas-correntes nas quais ela havia
movimentado recursos financeiros, objetivando impedir que a RFB tivesse
ciência de seu faturamento (ocorrência do fato gerador), e de sua respectiva
tributação (da obrigação principal); e
b. O Sr. Vanderlei transferiu a sociedade da empresa para terceiro apenas no
papel, pois continuou sendo o responsável pela administração da sociedade. Ao
agir desta forma, procurou ocultar sua condição de sócio da empresa (condição
pessoal do contribuinte), de modo a dissimular sua responsabilidade pelos
créditos tributários lançados contra a empresa.
Acórdão paradigma no 101-96.757, de 2008:
MULTA QUALIFICADA - A multa de ofício qualificada deve ser mantida se
comprovada a fraude realizada pelo Contribuinte, constatada a divergência
entre a verdade real e a verdade declarada pelo Contribuinte, e seus motivos
simulatórios.
[...].
Aplicou a multa qualificada de 150% sob o fundamento de que a contribuinte
manteve movimentação bancária de R$ 20.052.558,71 à margem da
contabilidade, no período fiscalizado. O fisco entendeu que houve a dissolução
irregular da fiscalizada, em razão da omissão de receitas da fiscalizada no
período de atividade, omissão provocada de forma dolosa.
Fl. 3642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720767/2015-71

[...].
O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art. 42
da Lei 9430/96.
Acórdão paradigma no 107-09.267, de 2008:
PENALIDADE - MULTA QUALIFICADA.
O fato de ter omitido receitas reiteradamente em todos os meses do período,
inclusive em valor significativamente superior ao valor declarado, revela a
intenção do dolo. Assim, cabível a multa qualificada, pois estão presentes as
condições legais para sua imposição.
[...].
Resta em litígio, neste processo, o lançamento do IRPJ do ano-calendário de
2001, em razão da infração de omissão de receitas, por ter a contribuinte
declarado à SRF valores menores do que os registrados em seu livro registro de
saída de mercadorias, de fls. 56 a 118. Também foram lançadas a CSLL, a
contribuição para o PIS e a COFINS, por decorrência da mesma infração.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu por cancelar a multa qualificada de 150%,
lançada pela fiscalização sob o fundamento de que a empresa omitiu de sua
contabilidade contas-correntes nas quais ela havia movimentado recursos financeiros,
e o Sr. Vanderlei transferiu a sociedade da empresa para terceiro apenas no papel, pois
continuou sendo o responsável pela administração da sociedade, o primeiro acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 101-96.757, de 2008) decidiu, de modo
diametralmente oposto, por manter a multa qualificada de 150%, lançada pela
fiscalização sob o fundamento de que a contribuinte manteve movimentação bancária
[...] à margem da contabilidade, no período fiscalizado, e que houve a dissolução
irregular da fiscalizada.
Já no referente ao segundo acórdão apontado (Acórdão no 107-09.267, de 2008), não
ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas
distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se de presunção de omissão de receitas,
consistente na falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua
origem, no segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 107-09.267, de 2008),
ao contrário, tratou-se de prova direta, consistente em ter a contribuinte declarado à
SRF valores menores do que os registrados em seu livro registro de saída de
mercadorias.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Contra essa decisão o sujeito passivo primeiramente apresentou embargos de
declaração alegando omissão (o acórdão não teria apreciado cópias parciais de documentos
relativos às empresas titulares dos recursos autuados) e “contradição” (por suposta divergência
entre “o acórdão e o restante do processo”). Os embargos foram rejeitados por despacho.
Fl. 3643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720767/2015-71

O sujeito passivo então apresentou recurso especial, o qual teve o seguimento
negado por Presidente de Câmara, e decisão da qual não se recorreu.
Na peça de recurso especial há razões contrapondo o recurso especial da Fazenda
Nacional (fls. 3.534-3.537 e 3.540). O sujeito passivo também apresentou contrarrazões em peça
apartada (fls. 3.577-3.593), em que questiona o mérito do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os
acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam
semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser
configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
Fl. 3644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720767/2015-71

como relevante seja de tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a
mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para verificar se se está diante de genuína
divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do
paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Quando se discute a aplicação de multa qualificada, ademais, muitas vezes as
razões do precedente em questão estão intimamente vinculadas ao contexto fático da operação,
de maneira que a verificação da existência de divergência jurisprudencial pode se revelar tarefa
ainda mais minuciosa, eis que mais circunstancial.
No caso, o voto condutor do acordão recorrido pontuou estar diante de receitas
presumidamente omitidas e concluiu pela aplicação da Súmula CARF 25, eis que a autoridade
autuante não teria trazido elementos capazes de relacionar as receitas omitidas ao faturamento do
sujeito passivo, in verbis:
(...)
No presente caso, a autoridade lançadora afirma que a contribuinte omitiu a
movimentação de recursos financeiros de sua contabilidade para impedir que o Fisco
tivesse conhecimento de seu faturamento. Todavia, não trouxe aos autos qualquer
elemento que correlacionasse as receitas presumidamente omitidas com o faturamento
do sujeito passivo, limitando-se a caracterizar a infração a partir da presunção legal
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Em tais circunstâncias, resta fora de dúvida a aplicação da Súmula CARF no 25 (A
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73.).
(...)
A Fazenda Nacional refuta expressamente a aplicação do enunciado sumular,
afirmando que “não se aplica a Súmula CARF no 14 ou 25, já que prática reiterada da conduta
dolosa demonstra inquestionavelmente o intuito de fraude do Recorrido.”
Considerando o racional constante do acórdão recorrido, a divergência
jurisprudencial restará demonstrada caso o paradigma apontado tenha decidido pela
aplicabilidade da multa qualificada em uma acusação semelhante, ou seja, autuação por
presunção de omissão de receitas em que a autoridade fiscal igualmente não tenha trazido
elementos capazes de relacionar as receitas à atividade da pessoa jurídica.
Somente assim o a aplicação do racional do paradigma ao caso dos autos seria
capaz de levar a uma reforma da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
No caso do paradigma 101-96.757, único aceito pelo exame de admissibilidade, o
lançamento foi feito com base na presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta corrente. O voto condutor apontou que o sujeito passivo manteve depósitos
bancários à margem da contabilidade nos anos de 2002 a 2004, afirmando que “os valores
contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em instituições financeiras de
titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa maneira, a intenção fraudulenta da
contribuinte.”
Fl. 3645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720767/2015-71

A manutenção da multa qualificada para tal paradigma não dependeu de nenhuma
correlação entre as receitas presumidamente omitidas e as receitas da atividade da pessoa
jurídica. Neste sentido, compreendo que o precedente revela divergência jurisprudencial em face
do acórdão recorrido.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso especial consiste em definir se, no caso dos autos,
deve ou não ser mantida a qualificação da multa de ofício, aplicada à infração de omissão de
receitas apurada por presunção legal, e mantida nos termos do voto condutor do acórdão
recorrido.
A Fazenda Nacional sustenta que “a magnitude da diferença afasta qualquer
possibilidade de erro”, bem como que “a reiteração dessa prática aliada aos resultados obtidos
evidencia a clara intenção de fraudar o Fisco”.
O Termo de Verificação Fiscal assim motivou a qualificação da multa (fl. 436):
56. No caso em tela, constatou-se as duas hipóteses do artigo 71 [da Lei 4.502/1976], a
saber:
a. A empresa omitiu de sua contabilidade contas-correntes nas quais ela havia
movimentado recursos financeiros, objetivando impedir que a RFB tivesse ciência de
seu faturamento (ocorrência do fato gerador), e de sua respectiva tributação (da
obrigação principal); e
b. O Sr. Vanderlei transferiu a sociedade da empresa para terceiro apenas no papel, pois
continuou sendo o responsável pela administração da sociedade. Ao agir desta forma
procurou ocultar sua condição de sócio da empresa (condição pessoal do contribuinte),
de modo a dissimular sua responsabilidade pelos créditos tributários lançados contra a
empresa.
57. Desta forma, caracterizada a Sonegação, resta evidente que o lançamento de ofício
deve ser com as respectivas multas qualificadas.
Observo que a qualificação da multa com base na acusação constante do item “b”
acima foi refutada pelo acórdão recorrido e não foi objeto do recurso interposto pela Fazenda
Nacional, nem se estabeleceu qualquer divergência jurisprudencial quanto a tal hipótese, de
maneira que resta para análise, no presente recurso especial, a hipótese de qualificação da multa
fundamentada nas circunstâncias descritas no item “a” acima.
Ademais, como se percebe, na parte dedicada à qualificação da multa o Termo de
Verificação Fiscal (TVF) não faz qualquer alusão à reiteração da conduta ou especificamente ao
volume dos recursos omitidos.
Só isso já seria suficiente para negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, eis que seu pedido não encontra guarida sequer na acusação fiscal.
Fl. 3646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720767/2015-71

De qualquer forma, a leitura do item “a” do TVF revela que a qualificação da
multa esteve baseada em circunstâncias relacionadas à própria omissão, e não a um ato ilícito
praticado pelo sujeito passivo.
Em casos tais, esta 1a Turma da CSRF tem decidido que a multa de ofício deve ser
aplicada no percentual de 75%, não havendo suporte na acusação para a aplicação da multa em
sua modalidade qualificada.
Como observou o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, “a multa de ofício deve
ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de
receitas, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por
exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de documentos ou de
registros contábeis.” -- trecho do voto do no acórdão 9101-005.514, sessão de 13 de julho de
2021, assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO NÃO
COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I,
§ 1o, da Lei no 9.430/96, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), condiciona-se à comprovação, por parte
da fiscalização, do evidente intuito de fraude da contribuinte. Assim não o
tendo feito, não prospera a qualificação da penalidade, sobretudo quando a
autoridade lançadora baseou-se em presunções para realizar o lançamento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado e a conselheira Andréa Duek Simantob, que
votaram por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa
e o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Características da própria omissão não servem de fundamento para a qualificação
da multa de oficio, como pontuou o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella no acórdão 9101-
005.151:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO E RELEVANTE PROPORÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA
DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURAS SOBRE A PRÓPRIA
INFRAÇÃO. INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES. SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
Fl. 3647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.076 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720767/2015-71

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser
revestida, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário
ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração
ocorreu reiteradamente, em diversos períodos de apuração e, igualmente, em
proporção relevante, quando confrontada com aquilo ofertado à tributação, são
meras conjecturas sobre a própria infração de omissão de receitas, procedidas
pela adoção de prismas analíticos de sua temporalidade e quantidade, sem o
devido respaldo legal.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas
as conselheiras Viviane Vidal Wagner e Andrea Duek Simantob, que lhe negaram
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente
Convocado). Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.

Ante o exposto, oriento meu voto para, no mérito, negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional, e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 3648
DF CARF MF
Documento nato-digital